Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-50.2020.8.11.0087
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001357-50.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEIVID ALEXANDER DE LIMA - CPF: 411.410.161-68 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 06.888.844/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 911.408.704-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – COISA APREENDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ALEGA TER VENDIDO O CARRO PARA OUTREM, QUE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

Ressalta-se que a alegação de inadimplemento por parte do comprador, por não ter realizado o pagamento total da dívida, não altera o quadro da ilegitimidade ativa, eis que se trata de questão de natureza cível a ser resolvida no juízo competente, pois a posse do bem móvel, pressupõe sua propriedade.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput da Lei Instrumental Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deivid Alexander de Lima
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em crime de tráfico de drogas consistente em veículo da marca C4 Pallas, cor prata, placa NPK 9816, ano 2010/2011.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões postula a restituição do veículo, mediante lavratura de termo de entrega, como medida de justiça. (Id. 80308737)

Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo não provimento do recurso, mantendo a r. sentença incólume (Id. 80308741).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 71604963), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Impossibilidade. Não tendo o requerente demonstrado, de forma inequívoca, a propriedade do veículo apreendido, não é possível deferir a pretendida restituição. Parecer pelo improvimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Deivid Alexander de Lima
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em crime de tráfico de drogas consistente em veículo da marca C4 Pallas, cor prata, placa NPK 9816, ano 2010/2011.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do Magistrado que indeferiu o pedido de restituição do veículo:

“(...)
Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por DEIVID ALEXANDER DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, pugnando pela restituição do veículo CITROEN C4 PALAS, COR PRATA, PLACA NPK 9816, ANO 2010/2011, apreendido nos autos nº. 3151 -65.2016.811.0087 - código 102774.

Juntou documentação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relato do necessário. Decido.

O Código de Processo Penal e Código Penal estipulam, expressamente, as regras a serem observadas para a restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal, condicionando-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120,
caput,
do CPP); b) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo
118
do
CPP
); e c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

No caso vertente, vislumbro que a pretensão formulada não merece prosperar.

Explico.

A cadeia de documentos aportados ao pedido em espeque (ID 39524417 e ID 39524428 – fls. 12 e 13) não são suficientes para comprovar a propriedade do veículo apreendido nos autos, vez que indicam que o requerente não era mais o proprietário do bem na data do fato que gerou a sua apreensão.

Em pesquisa junto ao site do DETRAN/MT (extrato anexo), constatei que o bem apreendido encontra-se alienado fiduciariamente para José Luis da Silva, desde 30.08.2016
.

Nesse diapasão, entende-se temerário restituir ao requerente o bem apreendido, visto não restar demonstrado a propriedade sobre o mesmo.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGJ – ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, PROFERIDA APÓS ÉDITO CONDENATÓRIO, INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS, POIS SILENTE A SENTENÇA SOBRE A QUESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APRENDIDOS NOS AUTOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS, TAMPOUCO DA ORIGEM LÍCITA – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em que pese a falta de análise de perdimento de alguns bens afetos ao processo por ocasião da sentença condenatória, não há falar em nulidade por ofensa a coisa julgada, porque a decretação de perdimento deve ser expressa e fundamentada, não decorrendo nenhuma consequência, ou preclusão, o silêncio sobre a questão, ainda

mais quando devidamente fundamentada a decisão atacada, mesmo proferida após édito judicial. Não comprovada a propriedade dos objetos apreendidos pelos policiais militares durante a prisão em flagrante, muito menos evidenciada as suas origens lícitas, torna-se inviável a restituição de tais bens, devendo ser mantido o perdimento em favor da União, nos exatos termos da decisão objurgada.”
(Ap 83880/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Assim, diante da ausência de comprovação de propriedade do bem,
INDEFIRO
o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na inicial em favor do requerente
DEIVID ALEXANDER DE LIMA
. (...)”

Inicialmente, nota-se que o pedido de restituição em primeira instância foi realizado pelo ora apelante Deivid Alexander de Lima, contudo, o magistrado singular em pesquisa ao site do Detran/MT, constatou que o bem apreendido encontra-se alienado fiduciariamente em nome de José Luis da Silva, desde 30 de agosto de 2018.

Desta forma, ao ser analisado, o juiz
a quo
indeferiu o pedido, vez que entendeu temerária a restituição do bem apreendido, pois não restou demonstrado a propriedade do mesmo.

Pois bem.

Ao verificar o recurso de apelação interposto por Deivid Alexander de Lima, este alega ser o proprietário do veículo apreendido, bem como salientou que não realizou financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Esclareceu que o veículo foi vendido para a pessoa de José Luís da Silva, todavia, o documento de transferência só iria ser assinado quando o pagamento integral do referido bem fosse realizado, o que não aconteceu.

Assim, vale ressaltar que a alegação de inadimplemento por parte do comprador, que no presente caso, trata-se de José Luís da Silva, e que este não teria feito o pagamento total da dívida, não altera o quadro da ilegitimidade ativa, eis que se trata de questão de natureza cível a ser resolvida no juízo competente, pois a posse do bem móvel, pressupõe sua propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA RESOLUTA DA PROPRIEDADE. INTERESSE E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Há fortes indícios de que a Apelante transferiu o veículo reclamado à concessionária Paris Dakar Multimarcas, que posteriormente, vendeu ao réu da Ação Penal n.º 0008830-39.2013.8.06.0136. A recorrente não esclarece de modo satisfatório o direito reclamado, existindo, de fato, fundadas dúvidas de possuir legitimidade para ajuizar do presente pedido.
Eventuais desacertos sobre o negócio jurídico envolvendo aludido automóvel devem ser solucionados na seara cível, visto que não se deve permitir a liberação do veículo, com sua restituição, se há consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem. O fato é que, neste caso, o bem estava na posse do denunciado JOÃO BATISTA DE ALENCAR, em se tratando de bem móvel, a posse predispõe à presunção da propriedade, haja vista que “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição” (art. 1.226 do Código Civil).
Há que se destacar que o veículo em questão é objeto de investigação, como destacado na decisão a quo, havendo indícios que o mencionado veículo, no momento da apreensão, estava sendo utilizado para transportar mantimentos para abastecer o esconderijo de uma quadrilha responsável, primordialmente tráfico de drogas e homicídios, devendo permanecer apreendido até que se conclua a ação penal a fim de que se melhor avalie à aplicação do art. 91, II, do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e improvido. Fortaleza, 30 de abril de 2019. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃS Relatora Fortaleza, 30 de abril de 2019. (TJ-CE – APL: 00122306120138060136 CE 0012230-61.2013.8.06.0136, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2019) (n.g)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERCEIRA PESSOA, ESTRANHA AO PROCESSO PRINCIPAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS, CONTUDO, DE QUE O BEM ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. CARACTERIZADO O INTERESSE DO VEÍCULO APREENDIDO PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, DO CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por José Carneiro do Nascimento, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat Palio Fire, ano de fabricação 2002, modelo 2003, cor azul, placas DDX 9964, aduzindo, nas razões de fls. 27/30, que é terceiro de boa-fé e que vendeu o veículo para Cristiano Carvalho Sales, denunciado pela prática delitiva tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03; e ao art. 180, caput, do Código Penal, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, como não recebeu o pagamento, não fez a transferência do carro, permanecendo com o mesmo sob sua propriedade. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 243, da Constituição Federal, "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei", sendo a perda de bens efeito genérico da sentença penal condenatória (art. 91, II, "a" e ''b'', do CPB). 3. No mesmo sentido, a Lei de Drogas prescreve que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 61), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63, I). 4. No caso dos autos, observa-se que, segundo a denúncia oferecida em desfavor de Cristiano Carvalho Sales, (fls. 72/75 dos autos digitais da ação penal), policiais militares receberam informações de que o mesmo estaria praticando o tráfico de drogas. Após diligências, o acusado foi preso em flagrante, quando trafegava no veículo apreendido, sendo encontrados, na residência do mesmo, um revólver calibre 38 municiado e com numeração raspada, duas munições do mesmo calibre, uma balança de precisão e 16 (dezesseis) pedras de crack. Segundo o Ministério Público, há indícios de que o flagranteado utilizava o carro para transportar droga. Referida alegação, caso provada, poderá ensejar a perda do bem em favor da união. 5. Assim, considerando a possibilidade de reconhecimento de que o bem era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas quando da sentença final, o que poderá gerar o perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o veículo interessa ao processo e não deve ser devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118, do CPP. 6. Frise-se que o fato de não restar, nesse momento, comprovada a utilização habitual do bem para a prática do tráfico não impede que haja a apreensão do veículo vez que tal prova é imprescindível apenas para a decretação de eventual perdimento do bem apreendido – o que não se discute no presente incidente – não sendo este requisito exigido para mera apreensão. 7.
Ademais, tem-se que, por se tratar de bem móvel cuja transferência da propriedade se dá pela simples tradição (art. 1.267, do Código Civil), presume-se o dono aquele que detém a posse da coisa, não se mostrando suficiente para afastar a aludida presunção a apresentação de registro junto aos órgãos de trânsito por terceiro interessado.
8. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de setembro de 2020 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (Relator (a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Vara de Delitos Trafico e Uso Subst. Entorpecen; Data do julgamento: 15/09/2020; Data de registro: 16/09/2020)(g.n)

Além disso, cumpre informar, que não restou demonstrado por meio de documentação idônea, que Deivid seria proprietário do veículo apreendido que pretende ver restituído.

Sobre a restituição de bem, assim preleciona o Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Assim, inviável se mostra a restituição do bem apreendido, ante a ausência absoluta de provas idôneas a indicar o direito de propriedade do requerente.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Deivid Alexander de Lima
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021